Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial em ação de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se os requisitos para reintegração de posse estão presentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, mediante a comprovação da sua posse, do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil).
4. A distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. a prova do fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor; a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor incumbe ao réu.
5. A perda da posse por questões alheias ao objeto da demanda afasta a pretensão reintegratória deduzida, já que a posse da parte autora necessita ser contemporânea ao provimento jurisdicional requerido.
6. É possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus (reforma para pior), pois constitui matéria de ordem pública.
7. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, mediante a comprovação da sua posse, do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil). 2. A distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. a prova do fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor; a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor incumbe ao réu. 3. A perda da posse por questões alheias ao objeto da demanda afasta a pretensão reintegratória deduzida, já que a posse da parte autora necessita ser contemporânea ao provimento jurisdicional requerido. 4. É possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus (reforma para pior), pois constitui matéria de ordem pública. 5. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 560 e 561; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ; STJ, REsp 1.003.305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.12.2019.